Tribunal: TJMT
Processo: 0016870-21.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016870-21.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDER CINTRA DE PAULA - CPF: 022.768.051-02 (APELANTE), SASHA NAUELY DA SILVA LUETZ - CPF: 770.318.572-87 (VÍTIMA), KATHIA FERREIRA MARQUES - CPF: 054.490.091-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO GENERICO DE REANALISE DAS PROVAS A INSTÂNCIA SUPERIOR – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATORIO ROBUISTO – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS - PALAVRA DA VITIMA E TESTEMUNHA – PALAVRA DE AGENTE POLICIAL – RECONHECIMENTO PESSOAL EM SEDE INQUISITORIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória.

"Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por Eder Cintra de Paula, objetivando a reforma do r. decisum proferido pelo d. Juízo da Quinta Vara criminal da comarca de Cuiaba/MT, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, "caput" c/c art.61, inciso I, ambos do Código Pena, a pena de 4(quatro) anos de reclusão, em regime inicial de comprimento de pena semi-aberto, tal como o pagamento de 10(dez) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões requer a reanalise dos fatos e provas, devolvendo a superior instância, toda a matéria.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante.

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso, assim sintetizando.

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL - RECURSO DA DEFESA – PEDIDO GENÉRICO DE REANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS – INCONSISTÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – ACUSADO QUE CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA EM JUÍZO – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO -
DESPROVIMENTO
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Eder Cintra de Paula contra sentença que o condenou como incurso no art.157, caput, do código penal.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

Cuida-se de ação penal objetivando-se apurar no presente processado a responsabilidade criminal de
EDER CINTRA DE PAULA
, pela prática do delito tipificado na denúncia, conforme abaixo analisarei de forma pormenorizada.

De início, ressalto que o presente processo não ostenta vícios, restando concluído sem que fosse verificada qualquer eiva de nulidade ou ilegalidade que pudesse obstar o desfecho válido da questão submetida ao crivo jurisdicional.

Ante a ausência de preliminares, passo a analisar o mérito.

DO CRIME DE ROUBO

Salienta-se que para a condenação criminal faz-se necessária à conjugação da
materialidade e autoria
, desta conjugação obtém-se a responsabilização criminal.

A materialidade do crime imputado ao denunciado está comprovada por intermédio do auto de prisão em flagrante (fls.07/18), termo de reconhecimento de pessoa (f1.14), boletim de ocorrência (fls.19/20), auto de apreensão (fls. 22/23), termo de entrega (fl. 24), bem como demais documentos acostados nos autos.

No que se refere à autoria do crime de roubo imputado ao acusado, os fatos elencados na denúncia restaram acertadamente comprovados pelas provas acostadas aos autos, inclusive pela confissão do acusado em juízo (CD. de f1.185), descrevendo detalhes importantes de como ocorreu o intento delituoso. Senão vejamos.

O policial militar
JORGE FERNANDES DOS REIS
disse em juízo que no dia dos fatos estavam em uma abordagem na rotatória do Bairro Santa Rosa quando receberam a informação de um roubo nas proximidades da Avenida Getúlio Vargas, em frente ao restaurante Getúlio, sendo repassada as características do indivíduo e da motocicleta usada no crime. A par disso, deslocaram-se para o local e se depararem com um suspeito com as mesmas características radiadas próximo do restaurante chopão.

Diante da suspeita, iniciaram o acompanhamento do veículo e deram a ordem de parada, porém o condutor desobedeceu, sendo perseguido pela viatura até que em um determinado momento perdeu o controle da motocicleta e caiu com os objetos do roubo.

Ato contínuo, o suspeito se levantou rapidamente e passou por trás da viatura, sendo dada uma nova ordem de parada, a qual foi mais uma vez inobservada pelo réu que nesse momento sacou a arma e apontou para guarnição; como não sabiam que se tratava de um simulacro revidaram a agressão.

Esclareceu a testemunha que o suspeito, mesmo após os tiros o suspeito conseguiu fugir do local pulando o muro de uma floricultura, sendo possível fazer a sua detenção depois que ele tomou um choque na cerca elétrica.

Informou, ainda, que a arma utilizada no roubo, foi localizado no local onde o suspeito foi detido, sendo constatado apenas naquele momento que se tratava de uma réplica perfeita do tipo "AIR SOFT" (arma de pressão de 4.5MM), enquanto os materiais do roubo foram localizados próximos da motocicleta abandonada pelo réu.

Por fim, disse que as vítimas reconheceram o réu no local da prisão e posteriormente na delegacia.

A vítima
SASHA NAUELY DA SILVA LUETZ
, apesr de ao ter sido localizada para audiência de instrução, na fase investigatória, disse q e no dia dos fatos estava em frente ao restaurante Getúlio Grill, em companhia de sua amiga Kathia Ferreira Marques, quando um indivíduo apontou uma arma para sua cabeça e anunciou o assalto, exigindo em seguida que ela passasse a bolsa.

Disse que inicialmente resistiu em entregar a bolsa, mas depois fez o que o assaltante determinou. E que este, de posse da bolsa, correu em direção a uma motocicleta e foragiu do local.

Disse, ainda, que após a fuga dos assaltantes a policia foi acionada, e minutos depois foi informada que o assaltante tinha sido preso por uma guarnição policial.

Por fim, disse que reconheceu o assaltante em razão das vestes e da motocicleta que estava conduzindo, sendo posteriormente feito o reconhecimento pessoal na delegacia (f1.14).

A testemunha
KATHIA FERREIRA MARQUES
disse em juízo que no dia dos fatos estava em frente do restaurante Getúlio, em companhia de sua amiga Sasha, aguardando uma carona, momento em que apareceu um rapaz de moto, o qual estacionou seu veículo um pouco mais a frente e voltou a pé em direção da declarante e de sua amiga, e que ao aproximar delas apontou uma arma para a sua amiga Sasha e exigiu que esta passasse a sua bolsa.

Disse que após sua amiga entregar a bolsa, o assaltante correu em direção à moto e foragiu do local. Em seguida ligaram para polícia e minutos depois ficaram sabendo de sua prisão.

Por fim, disse que os bens foram recuperados.

Em juízo, o denunciado
EDER CINTRA DE PAULA
confessou a p tica delitiva e disse que estava sob efeito do álcool e drogas quando cometeu o crime.

Esclareceu que antes do ocorrido estava se drogando e como havia acabado a sua droga e estava sem dinheiro, decidiu praticar o crime para comprar mais entorpecentes.

Declarou que pegou um revólver de brinquedo para cometer o crime. E que ao passar em frente ao restaurante Getúlio visualizou algumas pessoas sentadas no local e resolver assaltar as vitimas.

Após consumar a empreitada criminosa foragiu do local e minutos depois foi abordado pela polícia e preso.

Eis o conjunto probatório amealhado aos autos.

Como se sabe, o crime de roubo consuma-se com a mera inversão da posse da coisa subtraída, não importando se o delinquente teve ou não a posse tranquila da res furtiva. É suficiente, pois, que os bens sejam retirados da esfera de disponibilidade da vítima, mediante violência ou grave ameaça, para a consumação do roubo.

Nesse contexto, não há se falar em ausência de prova suficiente ao decreto condenatório do acusado
EDER CINTRA DE PAULA
, seja por se tratar de réu confesso, como também diante das provas amealhadas ao feito, mormente o termo de reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitorial, ratificado pelas testemunhas ouvidas em juízo, cujos relatos foram seguros em apontar o acusado como sendo a pessoa presa na posse das "res" furtivas.

A seguir, passo a analisar as causas de aumento da pena.

Quanto a majorante prevista no art. 157, §2°-A, I, do CP
, entende-se que esta não deverá ser considerada no caso em concreto, pois não restou demonstrado nos autos que o presente crime foi praticado com o uso de violência ou grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo
, como disciplina o artigo retro mencionado.

Com efeito, conforme termo de apreensão de fls. 22/23, depoimento da testemunha policial Jorge Fernandes Dos Reis, bem como o interrogatório do réu, o delito de roubo aqui apurado foi praticado com
uma pistola de pressão "AIRSOFT".

De acordo com o disposto no art. 30 incisos XIII, do Decreto Federal n° 3.665/2000, arma de fogo é aquela "(...) que arremessa projéteis empregando a força expansiva dos gases gerados pela combustão de um propelente confinado em uma câmara que, normalmente, está solidária a um cano que tem a função de propiciar continuidade à combustão do propelente, além de direção e estabilidade ao projétil".

Assim, verificamos que o fato ora apurado não se aplica ao tipo penal acima mencionado (art. 157, §2°, inciso I do CP), e além disso, apesar do uso do simulacro ter sido meio eficiente para a execução da ameaça, não resultou em efetivo risco à vida da vítima, até mesmo pela ausência de concreto potencial lesivo, já que não há nos autos qualquer informação técnica da sua lesividade.

Nesse sentido:

"PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE PRESSÃO - CAUSA DE AUMENTO DA PENA - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. 1. A CONFISSÃO DOS RÉUS E AS DEMAIS PROVAS ORAIS COLHIDAS NÃO DEIXAM DÚVIDAS DE QUE AMBOS, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA DE PRESSÃO, SUBTRAÍRAM UMA BICICLETA PERTENENTE À VITIMA. 2. A ARMA DE PRESSÃO, EMPUNHADA POR UM DOS RÉUS, SERVE PARA TIPIFICAR O CRIME ROUBO, POIS EXERCE PODER INTIMIDA TÓRIO, MAS NÃO AUTORIZA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157, § 2°, I, DO CP. 3. O USO DE FITA PRETA ADESIVA PARA OCULTAR A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPIFICA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 311 O CP. 4. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS." \, (TJ-DF - APR:

20121010038674 DF 0003737-92.2012.8.07.0010, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHCA, Data de Julgamento: 12/09/2013, 3° Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/09/2013 . Pág.: 229). (grifamos)

Ante o exposto, afasto a majorante prevista no art. 157, §2° do CP, desclassificando o presente crime para roubo simples, previsto no art. 157, caput, do CP.

DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, inc. III, alínea "d" do CP (CONFISSÃO ESPONTÂNEA)

Do compulsar dos autos, verifica-se que o acusado ao ser interrogado em juízo, confessou a prática do crime a ele imputado na denúncia. Como tal, faz jus ao reconhecimento da confissão feita judicialmente, pois esta magistrada utilizara o teor da sua fala na formação de seu convencimento, não importando, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, se a admissão da prática do ilícito foi espontânea ou não, integral ou parcial. Neste sentido é o teor da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 545 — Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. IDO CP (REINCIDÊNCIA)

Conforme folha de antecedentes criminais em anexo, o réu ostenta 01 (uma) condenação transitada em julgado (Cód.337760 - f1.201 e 203), a qual utilizarei para fins de agravamento pela reincidência prevista no art. 61, inc. I do CP.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação penal para
CONDENAR
o réu
EDER CINTRA DE PAULA
, qualificado nos autos, como incursos nas sanções previs s nos artigos 157, (t. "caput" c/c art.61, inciso I, ambos do Código Penal.
(ID221859261 – pág.23 a 36)

Inicialmente, cumpre destacar que a materialidade e autoria do crime restam devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos, conforme analisado minuciosamente pela magistrada de primeiro grau. A materialidade do crime está confirmada pelos documentos acostados, tais como o auto de prisão em flagrante (ID221859260 – pág.5), o termo de reconhecimento de pessoa (ID221859260 – pág.14), o boletim de ocorrência (ID221859260 – pág.23), o auto de apreensão (ID221859260 – pág.28) e o termo de entrega dos bens subtraídos (ID221859260 – pág.30), além dos demais documentos que comprovam a ocorrência do delito.

Quanto à autoria, está se encontra igualmente robustecida pelo conjunto probatório.

Conforme narrado pela vítima Sasha Nauely da Silva Luetz em sede inquisitorial uma vez que a mesma não compareceu na audiência de instrução e julgamento e corroborado pela testemunha Kathia Ferreira Marques ao ser inquirida em solo judicial, o acusado, mediante grave ameaça exercida com uma pistola Airsoft, subtraiu a bolsa da vítima contendo a quantia de R$ 353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), documentos pessoais e cartões bancários, além de maquiagem, nas quais foram avaliadas indiretamente em R$880,00 (oitocentos e oitenta reais).

A testemunha de acusação afirmou de forma coerente e detalhada ao ser ouvida em juízo, os fatos do crime, narrando que o réu estacionou sua motocicleta, aproximou-se das vítimas a pé e anunciou o assalto sob a mira da arma.

Consoante ao diz a jurisprudência do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL . PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157 , § 1o , DO CP . EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

Além disso, a prova testemunhal é reforçada pela ação imediata da Polícia Militar, que foi acionada logo após o crime e iniciaram a perseguição do acusado, conforme relatado pelo policial militar Jorge Fernandes dos Reis. O policial, ao ser ouvido em juízo, confirmou que o réu desobedeceu às ordens de parada, apontou a arma, posteriormente verificada como um simulacro contra a guarnição e tentou fugir, sendo capturado após sofrer um choque elétrico ao pular o muro de uma residência. A arma e os objetos roubados foram localizados próximos ao local da detenção.

Em juízo, o acusado confessou o crime, admitindo que estava sob efeito de drogas e que pretendia adquirir mais entorpecentes com o dinheiro obtido no roubo. O réu detalhou que usou um revólver de brinquedo e que escolheu as vítimas ao acaso. Sua confissão em juízo, somada ao reconhecimento pessoal pelas vítimas e às provas materiais apresentadas, confirma sua responsabilidade pela prática do delito.

No que concerne ao depoimento de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas municipais), segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, suas informações gozam de fé pública e serão valoradas como qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do processo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que
“é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”
(RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”, fl. 61).

Destarte, a alegação da defesa de insuficiência probatória não se sustenta. A autoria e a materialidade do crime estão claramente demonstradas pelas provas produzidas, corroboradas pela confissão do próprio réu.

DOSIMETRIA

No que se refere à dosimetria da pena, entendo que a magistrada de primeiro grau agiu com acerto ao desclassificar o crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, para roubo simples, uma vez que o uso do simulacro de arma de fogo não caracteriza o emprego de arma de fogo real, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Embora o simulacro tenha sido utilizado para intimidar a vítima, não há nos autos comprovação de que a arma apresentava risco real à integridade física das vítimas, sendo correto o afastamento da majorante.

Logo, transcrevo a sentença, na parte a que alude:

DA DOSIMETRIA CRIME DE ROUBO

Passo a dosar a pena a ser-lhes aplicada, em estrita observância ao disposto pelos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos antecedentes, verifico uma condenação transitada em julgado (Cód.337760 - f1.201 e 203), a qual será utilizada na segunda fase. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais à espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável às vitimas, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", (confissão espontânea), bem como reconheço a agravante prevista no art.61, inc. I (reincidência) (Cód.337760 - f1.201 e 203) procedo à compensação', mantendo-se a pena no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição e nem causa de aumento, passando a dosá-la definitivamente em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de le (dez) dias-multa.
(ID221859261 – pág.23 a 36)

Por outro lado, a reincidência do réu, comprovada pelos antecedentes criminais acostados aos autos, justifica a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal. A reincidência demonstra a contumácia delitiva do acusado, não sendo possível, portanto, qualquer redução da pena com base em sua trajetória criminal.

A magistrada também reconheceu a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, já que o réu confessou em juízo a prática do delito, o que foi levado em consideração para a fixação da pena-base.

Portanto, não verifico qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença recorrida. A condenação do réu está amplamente respaldada pelo conjunto probatório e a pena aplicada está em conformidade com os parâmetros legais
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposta por
Eder Cintra de Paula,
mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025